Tribunal: TJMT
Processo: 1004215-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004215-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO LARA - CPF: 027.067.751-81 (AGRAVANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – DECISÃO ESCORREITA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO
PACOTE ANTICRIME
– IRRELEVÂNCIA – EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL - AGRAVO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como
Pacote Anticrime
, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF). Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP, correspondentes a delitos hediondos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
LEANDRO APARECIDO LARA
, contra a decisão anexada sob o Id. 160303186, que nos autos do PEP n. 2000042-37.2022.8.11.0042,
indeferiu
o pedido da Defesa para
afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de droga
e deixou de aplicar a fração de 1/6 (art. 112, I, da LEP), para fins de progressão regimental.

Inconformada, a Defesa sustenta que o delito de tráfico
deixou de ser equiparado a hediondo
, haja vista, a revogação expressa do §2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), razão pela qual deve incidir em benefício do agravante o
percentual de 16%
para fins de progressão regimental (Id. 160303185).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna o
desprovimento ao
agravo interposto (Id. 160303189)

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 160303190).

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 166037196):

“Agravo em Execução - Tráfico ilícito de entorpecentes - decisão que indeferiu pedido de afastamento do caráter hediondo do aludido delito para fins de progressão de regime, bem como deixou de determinar a consequente retificação do cálculo de pena - inconformismo - pretendido reconhecimento do tráfico de drogas como crime comum para fins de progressão de regime, aplicando-se a fração de 16% - improcedência - Pacote Anticrime não trouxe lei benéfica acerca da equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos, com exceção do tráfico “privilegiado” - interpretação do art. 5º, inc. XLIII, da CF e do § 5º do art. 112 da LEP que permitem concluir que o crime previsto no caput, art. 33, da Lei de Drogas, continua sendo equiparado aos crimes hediondos - precedentes - “[...] Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração 2/5(dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, [...]” [TJMT - Agravo em Execução Penal nº 1020023-98.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Diamantino - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 11.04.2023] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do agravo. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante
LEANDRO APARECIDO LARA
cumpre, em regime fechado, a pena de
7 anos de reclusão
, com pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

De acordo com o Atestado de Pena, não há registro de reincidência.

Segundo a d. Defesa, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e a consequente revogação do §2º do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos não encontraria mais amparo no ordenamento jurídico.

No entanto, embora valiosos,
os argumentos da Defesa não me convencem e, já não é de hoje, que
a jurisprudência (incluindo do STF) tem decidido que a única modalidade do crime de tráfico de drogas que não se equipara a hediondo é o tráfico na modalidade privilegiado, o que não é o caso dos autos
.

O tratamento diferenciado conferido ao Tráfico de Drogas decorre da expressa previsão constitucional trazida no art. 5º, inciso XLIII, da CF:

“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

O constituinte não classificou o Tráfico de Entorpecentes, a Tortura e o Terrorismo como hediondos, mas definiu que a eles são aplicáveis as mesmas regras atinentes aos crimes hediondos, daí serem denominados hediondos por equiparação.

Para além disso, a norma constitucional em debate é de eficácia plena, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral. Não reclama complemento ou regulamentação do legislador, o que remete à ideia de que em relação aos crimes de hediondos por equiparação, é defeso ao legislador ordinário conceder tratamento menos severo do que o previsto em sede constitucional.

A propósito, eis o ensinamento da doutrina:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondos (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém, que, enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluir ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explícitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão” (Antônio Lopes Monteiro, Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Dito isso, afigura-se irrelevante a alteração promovida pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao revogar o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90, na medida em que, volto a repetir, a natureza hedionda do Tráfico de Entorpecentes decorre de expressa normativa constitucional, não de ato de ato infraconstitucional.

E reforçando a linha de que a natureza do Narcotráfico permanece intacta, a Lei nº. 13.964/2019 introduziu no art. 112 da LEP o § 5º para, em sintonia com o entendimento já adotado pelos Tribunais Superiores, ressalvar que apenas o Tráfico de Drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006) não é considerado hediondo para fins de progressão de regime, o que implica na assertiva de que as demais modalidades do crime (
caput
e §1º) continuam sujeitas a tratamento mais gravoso.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas (...). 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 25.4.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“1. A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. 2. Logo, o advento da Lei n.º 13.964/19 não afastou, de maneira alguma, as consequências mais rígidas da Lei n.º 8.072/90 do crime de narcotráfico, inobstante tenha revogado o §2.º do seu artigo 2.º desta lei, sendo, atualmente, para a progressão regimental do sujeito condenado por essa espécie delitiva, aplicados os critérios estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84, o qual inequivocadamente prevê os fracionários a incidirem aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, havendo como única exceção o “tráfico privilegiado”, que teve a hediondez afastada, consoante disposto no §5.º do artigo 112 da LEP. 3.

Assim,
in casu
, ostentando o agravante uma única condenação pelo delito de tráfico de drogas, sem que tenha sido beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não há falar em aplicação da fração relativa aos delitos de natureza comum à pena a ele imposta para fins de progressão de regime.

4.Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.” (N.U 1024097-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.332) .Por força da redação dada ao art. 112 da Lei das Execuções Penais pela lei que criou o “Pacote Anticrime”, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento). Agravo desprovido. (N.U 1022889-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que o sujeito condenado por Tráfico de Entorpecentes deve cumprir uma das escalas previstas para crimes hediondos (40 % se primário e 60%, se reincidente) a fim de alcançar o benefício, não a de 16% (relativa aos crimes comuns), como defendido pelo agravante.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, nego
provimento
ao agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023